Tribunal: TCU
Processo: 008.409/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3476/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando as constatações da Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho), baseadas no relatório de auditoria da CGU/PI (peça 3), em decorrência das quais foi proposto o julgamento pela regularidade com ressalva das contas de alguns dos responsáveis, com quitação, regulares as contas dos demais, com quitação plena, bem como a expedição de recomendações e ciências à unidade jurisdicionada; Considerando que, em que pese a conclusão da unidade instrutiva de que tanto a Administração Regional do Senar no Estado do Piauí quanto a Administração Central do Senar vêm, ao longo dos anos, adotando medidas que estruturam e fortalecem o sistema de controles internos do regional, não foi apresentado o parecer da unidade de auditoria interna sobre as contas da unidade jurisdicionada, conforme previsto no art. 6o, I, da DN TCU 146/2015; Considerando que, apesar de acompanhar as conclusões da unidade instrutiva acerca das impropriedades na contratação de serviços com empresa ou profissional de notória especialização e nas falhas na avaliação do controle interno e acompanhamento da efetividade de suas ações, é dispensável a expedição de ciência quanto aos assuntos, uma vez que, nos termos do art. 10 c/c o art. 7o da Resolução TCU 315/2020, não devem ser formuladas ciências para a "observância de normativos, legislação ou entendimentos consolidados pelo Tribunal, com finalidade meramente pedagógica"; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha (CPF XXX.545.203-XX): (i) pagamento se bonificação por desempenho, autorizada mediante resolução 1/2015, de 30 de janeiro de 2015, sem que, no entanto, tivesse havido vinculação ao desempenho individual dos empregados, em desatendimento ao art. 37, caput , da Constituição Federal e à Lei 10.101/2000, conforme acórdãos 519/2014 e 3554/2014, ambos do Plenário; (ii) fracionamento indevido de despesa resultando em dispensa de licitação para a aquisição de materiais de expediente e de informática, em ofensa ao disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do Senar, art. 6o, II, "a" c/c 7o; (iii) não apresentação do parecer da unidade de auditoria interna sobre a gestão da entidade; - Paulo Emílio Rêgo Monteiro (CPF XXX.792.857-XX): (i) fracionamento indevido de despesa resultando em dispensa de licitação para a aquisição de materiais de expediente e de informática, em ofensa ao disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do Senar, art. 6o, II, "a" c/c 7o. 1. Processo TC- Processo 008.409/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Antônio Manoel Gayoso e Almendra Castelo Branco Filho (XXX.363.033-XX); Antônio Wall Ferraz (XXX.551.793-XX); Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha (XXX.545.203-XX); Elisangela Maria dos Santos Moura (XXX.227.353-XX); Joaci Franklin de Medeiros (XXX.426.104-XX); José Evandro de Araújo Luz (XXX.073.573-XX); Paulo Emílio do Rêgo Monteiro (XXX.792.857-XX); Reginaldo Soares Veloso (XXX.664.993-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado do Piauí (Senar/PI). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF), representando a Administração Regional do Senar no Estado do Piauí (Senar/PI). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir do rol de responsáveis os membros do conselho fiscal da entidade, os Srs. João José Tourinho, João Batista da Silva e Luiz Gonzaga Lobão Castelo Branco; 1.7.2. recomendar à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Piauí (Senar/PI), com base no art. 11o da Resolução TCU 315/2020, que, se ainda não o fez, estabeleça normas gerais prevendo princípios e diretrizes para o programa de avaliação de desempenho, de modo a atrelar o programa de distribuição de resultados ou de remuneração variável ao alcance de metas físicas e orçamentárias, inovação e melhorias nos processos e mensuração da satisfação dos clientes, com o uso de indicadores de qualidade pré-estabelecidos, tal como definido no voto condutor da decisão 117/1997 - TCU-1a Câmara, no Acórdão 519/2014-TCU-Plenário e no Acórdão 3554/2014-TCU-Plenário ; 1.7.3. dar ciência à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Piauí (Senar/PI), com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, acerca da falha referente à ausência do parecer da unidade de auditoria interna sobre a gestão da entidade, com vistas a evitar sua repetição; 1.7.4. dar ciência desta deliberação à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Piauí (Senar/PI) e à Controladoria-Regional da União no Piauí.